Tribunal: TJMT
Processo: 1009729-45.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009729-45.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HENRIQUE ROGERIO DA PAIXAO - CPF: 597.286.711-72 (ADVOGADO), HENRIQUE ROGERIO DA PAIXAO - CPF: 597.286.711-72 (IMPETRANTE), JOAO BATISTA CARVALHO PIRES FERREIRA - CPF: 870.209.982-91 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISALDA CONCEICAO SOUSA - CPF: 605.730.243-59 (VÍTIMA), JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA DINÂMICA DOS FATOS, DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA E DA VALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. ADMISSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática
do crime
previsto no art. 121, § 2º, II, IV e VI, do Código Penal
(feminicídio qualificado)
,
contra decisão
de pronúncia

que manteve a prisão preventiva decretada nos autos da ação penal
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três
questões em discussão:
(i)

verificar
a
possibilidade de exame, na via do
habeas corpus
, das alegações defensivas relacionadas à dinâmica dos fatos, ao comportamento da vítima e à valoração dos depoimentos testemunhais;
(
ii
)
analisar
a existência de fundamentação concreta idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente diante da utilização da técnica da fundamentação
per
relationem
;
e (
ii
i
)
examinar
se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As alegações defensivas voltadas ao afastamento da periculosidade concreta do paciente, mediante reexame da dinâmica dos fatos, do comportamento da vítima e da valoração dos depoimentos testemunhais, demandam incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, providência incompatível com a cognição sumária do
habeas corpus
.

A prisão preventiva possui natureza excepcional e exige a presença cumulativa dos requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal, mediante demonstração concreta da necessidade da medida para
a
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

A custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, especialmente no
modus operandi
da conduta imputada, supostamente praticada com emprego de arma branca e golpe de faca contra a companheira, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta do fato.

É admissível a utilização da fundamentação
per
relationem
quando o magistrado adota, de forma expressa, fundamentos anteriormente lançados, desde que subsistam elementos concretos idôneos a justificar a manutenção da segregação cautelar.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes
para neutralizar o risco à ordem
pública
,
diante da gravidade concreta da conduta imputada e do contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, no mérito, denegada.

Tese de julgamento
:
“
1.

Alegações defensivas que demandam reexame aprofundado da dinâmica dos fatos, do comportamento da vítima e da valoração do conjunto probatório são incompatíveis com a cognição sumária do
habeas corpus
.

2.
A gravidade concreta do
modus operandi
, praticado com emprego de arma branca contra a companheira em contexto de violência doméstica e familiar, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.
3
.
É válida o uso da fundamentação
per
relationem
para a manutenção da prisão preventiva, desde que haja remissão expressa a fundamentos anteriores
anda
hígidos e suficientes para sustentar a medida.

5.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para neutralizar o risco à ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP,
arts
. 312, 313, 319 e 647. CP, art. 121, § 2º, II, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 973.308/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.05.2025, DJEN 09.05.2025. STJ,
AgRg
no HC 894918/BA, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.08.2024,
DJe
22.08.2024. TJMT, Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

R
elatório

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

C
olenda
C
âmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de J. B. C. P. F., apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia, que, nos autos da Ação Penal n. 1001302-42.2025.8.11.0017, o pronunciou pela suposta prática do crime de feminicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI, do Código Penal, oportunidade em que manteve a sua prisão preventiva.

Sustenta o impetrante, em síntese: (i) a ausência de fundamentação concreta na decisão de pronúncia que manteve a segregação cautelar, ao argumento de utilização exclusiva de fundamentação
per
relationem
, sem indicação de elementos contemporâneos aptos a justificar a medida; (
ii
) a inexistência de elementos concretos aptos a evidenciar a periculosidade do paciente,
pois
a dinâmica dos fatos, os depoimentos testemunhais e circunstâncias relacionadas ao comportamento da vítima não autorizariam a manutenção da prisão preventiva; e (
iii
) a presença de condições pessoais favoráveis, notadamente primariedade, ocupação lícita e ausência de risco processual, requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
da
Dr
a
.
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
,

manifestou-se pelo não conhecimento do
habeas corpus
,
por
inadequação da via eleita para o reexame do conjunto fático-probatório
e, subsidiariamente, pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Quanto às alegações defensivas voltadas ao afastamento da periculosidade concreta do paciente, mediante reexame da dinâmica dos fatos, do comportamento da vítima e da valoração dos depoimentos testemunhais,
i
ncabível
o exame na via estreita do
habeas corpus
.

Isso porque a pretensão defensiva demanda incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, especialmente acerca das circunstâncias do evento criminoso e do contexto da conduta imputada ao paciente, providência incompatível com a cognição sumária própria da ação mandamental.

Com efeito, o
habeas corpus
admite o controle da legalidade da prisão cautelar apenas quando o alegado constrangimento ilegal puder ser verificado de plano, sem necessidade de dilação probatória ou revolvimento aprofundado da prova.

Além disso, eventuais insurgências relacionadas à legalidade do flagrante, à audiência de custódia ou ao decreto originário de prisão preventiva encontram-se superadas pelo avanço da marcha processual e pela superveniência de novos títulos judiciais, especialmente a decisão de pronúncia que manteve a segregação cautelar.

Diversamente, a alegação de insuficiência de fundamentação da prisão preventiva pode ser aferida a partir da análise dos próprios atos decisórios impugnados, razão pela qual a impetração é cognoscível nesse particular.

Não se conhece daquelas teses e
passa-se
, portanto, ao exame da legalidade da custódia cautelar.

A controvérsia cinge-se à
verificação da existência de fundamentação concreta apta a justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente diante da alegada utilização de fundamentação
per
relationem
, bem como à
possibilidade de substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas.

A prisão preventiva constitui medida cautelar de natureza excepcional, admissível quando presentes, cumulativamente, os pressupostos previstos nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal, desde que demonstrada, de forma concreta, sua imprescindibilidade à garantia da ordem pública, da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à asseguração da aplicação da lei penal.

Nos termos do art. 312 do CPP:

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso concreto, verifica-se que a custódia cautelar
se encontra

se fulcrada
em elementos concretos extraídos dos autos, não se limitando a meras referências abstratas à gravidade do delito.
Ademais, a utilização da técnica de fundamentação
per
r
elationem

não configura nulidade quando a decisão incorpora
, d
e forma ex
pressa, elementos constantes dos autos e permite a plena compreensão das razões de decidir.

Conforme se extrai da denúncia e da decisão de pronúncia, o paciente é acusado de, em tese, após discussão ocorrida no interior da residência do casal, desferir golpe de faca contra a vítima, ocasionando-lhe lesão vascular que resultou em sua morte.

A decisão de pronúncia
(ID. 224430704 – processo referência)
consignou a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a incidência, em tese,
das qualificadoras do motivo fútil
e
do recurso que dificultou a defesa da vítima
em relação ao crime de
feminicídio.

Além disso,
a
referida decisão
indicou
, de forma concreta,
circunstâncias relacionadas ao
modus operandi
do delito, supostamente praticado com emprego de arma branca no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, elementos aptos, em tese, a evidenciar risco à ordem pública
.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
da conduta, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. ORDEM DENEGADA.
(...)

A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
, justifica a prisão preventiva para assegurar a ordem pública,
sendo insuficientes medidas cautelares diversas da prisão, inclusive em razão de anterior descumprimento.

7. Condições pessoais favoráveis do réu, como residência fixa e primariedade, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
(...)
Tese de julgamento:
(...)
2. A gravidade concreta do delito é fundamento idôneo para a prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do réu".
(...)
(HC n. 973.308/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

Também não prospera a alegação de nulidade decorrente da utilização da técnica da fundamentação
per
relationem
.

A adoção, pelo magistrado, de fundamentos constantes de decisão anterior revela-se admissível, desde que
permaneçam
hígidos os elementos concretos aptos a justificar a medida cautelar.

Na hipótese, a decisão de pronúncia consignou expressamente que permaneciam inalterados os fundamentos anteriormente utilizados para a decretação da prisão preventiva, especialmente aqueles relacionados à garantia da ordem pública.

Nesse contexto, não há falar em ausência de fundamentação, porquanto a motivação
per
relationem
foi utilizada de maneira legítima, em conformidade com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
MODUS OPERANDI
. VÍTIMA GRÁVIDA DE NOVE MESES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
IN CASU
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)

Esta Corte Superior firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica
per
relationem
, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram
(...)
(STJ -
AgRg
no HC: 894918 BA 2024/0067706-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)
.

No tocante ao pleito subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, igualmente não se
constata
constrangimento ilegal.

As circunstâncias concretas descritas nos autos, notadamente o suposto cometimento do delito com emprego de arma branca, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, evidenciam, em juízo de delibação, a insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal para resguardar a ordem pública.

As condições pessoais favoráveis invocadas, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não obstam, por si sós, a manutenção da segregação cautelar, quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

N
os termos do Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras
Criminais
Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

Diante do exposto, em consonância
parcial
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do
habeas corpus
, e no mérito,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de

J. B. C. P. F.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026